Tribunal: TJDFT
Processo: 0732043-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732043-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOXPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MARCELO MAGALHAES DE PAULA, GLAUCIMAR VICENTE RIBEIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Boxpel Industria e Comercio de Embalagens Ltda., Marcelo Magalhaes de Paula e Glaucimar Vicente Ribeiro contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição” proferida nos embargos à execução n.o 0721647-58.2025.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). As matérias devolvidas a esta Segunda Turma Cível consistem: (i) na presença (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) na viabilidade (ou não) de imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Boxpel Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 02.478.413/0001-18, com sede no Setor Industrial de Ceilândia – QNN 34, conjunto A, lote 3, Ceilândia/DF, e por seus sócios Marcelo Magalhães de Paula, portador do CPF no 011.522.601-50, residente em Águas Claras/DF, e Glaucimar Vicente Ribeiro, CPF no 002.877.921-34, residente em Taguatinga/DF, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda – Sicoob Unicentro BR, CNPJ no 03.416.179/0001-02. A parte embargante impugna a execução promovida pela instituição financeira no bojo do processo no 0708666-92.2024.8.07.0003, em que se cobra o montante de R$ 680.929,42, oriundo de quatro Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) firmadas em 2022 e 2023. Sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução e inexigibilidade parcial do crédito, invocando vícios formais e materiais nas cédulas executadas. Alega, preliminarmente, que os títulos não indicam a taxa efetiva de juros aplicada, tampouco possuem clareza quanto à fórmula de cálculo, o que compromete a liquidez da obrigação. Afirma que há capitalização indevida de juros (anatocismo), ausência de discriminação dos encargos moratórios e aplicação de índice SELIC de maneira incompatível com as normas contratuais. Aponta que, após análise contábil, o valor executado apresenta um excesso de R$ 109.240,22, resultando em cobrança superior ao que efetivamente seria devido. Aduz, ainda, que a exequente deixou de apresentar os documentos exigidos para embasar a cobrança, como planilhas de evolução da dívida, contratos atualizados e extratos de pagamento. Ressalta que, mesmo diante da ausência de garantia do juízo, a execução tramita com atos constritivos iminentes, de modo que requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Os embargantes também pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da atividade empresarial. II Inicialmente, no que se refere ao pedido de efeito suspensivo, o art. 919, §1o, do CPC exige que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução para ser concedida a suspensão do feito. No presente caso, os embargantes não comprovaram a garantia do juízo, inviabilizando a concessão da medida pleiteada. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos embargos. III A gratuidade de justiça pode ser deferida às pessoas físicas ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC. O deferimento exige a demonstração de que o pagamento das custas inviabilizaria o acesso à justiça ou comprometeria a subsistência do requerente, ou da atividade empresarial. No caso dos autos, tal condição não restou demonstrada. Quanto à Boxpel Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., verifica-se, a partir da análise dos extratos bancários de abril, maio e junho de 2025 (IDs 242141455, 242141457 e 242141458), que a empresa recebeu, apenas nesse período, valores mensais superiores a um milhão e meio de reais, totalizando mais de R$ 5,6 milhões em três meses. Essa movimentação financeira evidencia capacidade econômica suficiente para arcar com as custas do processo, especialmente considerando que os emolumentos no Distrito Federal estão entre os mais baixos do país. Ademais, não se demonstrou que a empresa esteja inativa, em recuperação judicial ou operando com prejuízos crônicos que comprometam sua subsistência. No tocante ao autor Marcelo Magalhães de Paula, os extratos bancários juntados aos autos (ID 242141460) apontam movimentação financeira relevante, com entradas que somam aproximadamente R$ 24.891,46 no período de maio a julho de 2025, por meio de diversos lançamentos em valores expressivos. Essa movimentação, embora inferior à da pessoa jurídica, igualmente demonstra que o autor possui capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido. Já em relação ao autor Glaucimar Vicente Ribeiro, os extratos bancários apresentados (IDs 242141464, 242141466) indicam movimentações menos intensas à primeira vista. Contudo, observa-se que diversos créditos registrados nos extratos – como transferências via PIX – são provenientes de contas em nome do próprio autor, o que revela a existência de outra conta bancária não juntada aos autos, com provável volume financeiro superior. O uso de múltiplas contas com transferências internas é indicativo de tentativa de fragmentação de valores, não podendo o juízo presumir insuficiência econômica quando o próprio autor opta por não apresentar a integralidade dos documentos necessários à aferição de sua real condição financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, os quais deverão recolher as custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). IV Ademais, verifico a necessidade de complementação da petição inicial para seguimento do feito para análise dos demais pedidos. 1. Verifico que a parte autora não apresentou comprovante de residência dos autores Marcelo e Glaucimar. Nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, a parte autora deve juntar cópia de comprovante de residência em seu nome, de preferência de uma fatura de água, luz, telefone celular ou internet emitido nos últimos três meses. Caso o comprovante de residência esteja em nome de terceiro, a parte autora deve justificar a relação que tem com o titular do comprovante de residência e apresentar declaração de residência assinada pelo terceiro. 2. Ao submeter o documento de procuração de ID. 242138944 ao sistema Verificador de Conformidade do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), foi constatado que a assinatura não é reconhecível ou está corrompida, conforme retorno: "Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida." Dessa forma, a parte autora deve apresentar nova procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura digital válida ou assinatura física, reconhecida pelo ITI, para que o documento possa ser considerado válido para fins processuais. 3.O artigo 105 do Código de Processo Civil dispõe que a procuração para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular, desde que assinada pela parte. Quando se trata de assinatura digital, a Lei no 11.419/2006, em seu artigo 1o, III, estabelece que a assinatura válida para o processo judicial eletrônico deve ser emitida por meio de um certificado digital por autoridade certificadora credenciada. No caso, a parte autora deverá apresentar nova procuração com assinatura física ou com certificação digital emitida nos termos do ICP-Brasil dos autores Marcelo e Glaucimar., nos termos do art. 2o, parágrafo único, inciso I, do Decreto no 10.543/2020, tendo em vista que a assinatura GOV.BR não é assinatura eletrônica qualificada para fins processuais. 4. Deverá justificar a impossibilidade de, por meios próprios, apresentar os extratos bancários das contas requeridas no item 5-2. Quanto à evolução da dívida, a inicial da execução já apresenta os documentos requeridos, devendo justificar a inadequação deles ao fim pretendido. 5.A Ação de Execução consiste em procedimento vocacionado à execução de créditos líquidos, certos e exigíveis. Além disso, os Embargos à Execução, procedimento de impugnação à execução, consiste em procedimento de fundamentação vinculada, nos termos do artigo 917, do Código de Processo Civil. Diante desses fatores, não é possível a formulação de reconvenção ou pedido contraposto. Os Embargos à Execução têm natureza constitutiva negativa, possuindo característica eminentemente defensiva, motivo pelo qual não comporta o pedido de repetição de indébito em seu bojo. Diante disso, deverá excluir os pedidos incompatíveis com o rito processual, notadamente os pedidos condenatórios e de restituição. 6.Considerando o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC, é recomendável que a parte autora apresente uma petição inicial mais sucinta e objetiva, evitando a prolixidade desnecessária. A petição inicial apresentada possui 56 páginas, o que se mostra excessivo para o tema em debate, e pode dificultar a celeridade e a clareza necessárias ao processamento da causa e o exercício do contraditório. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial nos termos acima indicados, sob pena de indeferimento da inicial. Para facilitar a análise do pleito, o exercício do contraditório e evitar confusão processual, a autora deve apresentar uma nova versão da petição inicial com as correções solicitadas. Com relação à assistência judiciária gratuita: Glaucimar Vicente Ribeiro assevera que: (a) “encontra-se em situação de comprometimento severo de sua capacidade econômica, circunstância que autoriza, de forma legítima, o reconhecimento de sua hipossuficiência jurídica e financeira, nos moldes previstos nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil”; (b) “a análise conjunta dos extratos bancários, fatura de cartão de crédito, boletos de despesas ordinárias e comprovantes de débito demonstra que, embora haja movimentação financeira relevante, os valores ingressados são absorvidos quase integralmente por dívidas previamente contraídas, despesas essenciais e encargos bancários, de modo que não há disponibilidade líquida para suportar os custos processuais sem grave prejuízo à subsistência da requerente e de sua família”; (c) “se enquadra no conceito de superendividamento real e atual, cuja definição — à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 54-A e seguintes) — contempla a impossibilidade manifesta de cumprir com as obrigações financeiras sem comprometer o mínimo existencial”. Marcelo Magalhães de Paula aduz que: (a) “encontra-se em situação de superendividamento estrutural, com todos os elementos caracterizadores da hipossuficiência econômica presumida, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil”; (b) “apesar de auferir rendimentos que, à primeira vista, poderiam indicar certa capacidade contributiva, o conjunto probatório revela que tais valores estão integralmente comprometidos com dívidas formalmente constituídas e obrigações essenciais inadiáveis”; (c) “encontra-se incapacitado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento e o de sua família, ainda que momentaneamente”; (d) “ainda que o requerente possua bens ou escolaridade elevada, tais fatores não infirmam a presunção legal quando há comprovação de que tais ativos não são líquidos ou produtivos, tampouco suficientes para assegurar a regularidade das despesas correntes e o custeio do processo”. Boxpel Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. sustenta que: (a) “apresentou documentação robusta e detalhada, demonstrando de forma inequívoca a dificuldade financeira pela qual está passando”; (b) “os extratos bancários evidenciam um faturamento negativo recorrente nos últimos meses demonstrando que as receitas da empresa não são suficientes para cobrir suas despesas operacionais e encargos financeiros”; (c) “a empresa apresenta um volume elevado de débitos relacionados a empréstimos bancários”; (d) “os saldos da conta corrente da empresa, conforme os extratos, apresentam variações significativas, com a empresa utilizando, frequentemente, o limite do cheque especial empresarial”; (e) “a combinação entre a dependência de crédito e a ausência de entradas suficientes para cobrir os débitos pode resultar em uma situação de insolvência ou risco de falência, caso as operações não sejam reestruturadas”; (f) “os valores que figuram como créditos nas contas da empresa, que totalizam aproximadamente R$ 5,6 milhões entre os meses de maio e junho de 2025, não representam efetivos depósitos ou receitas da empresa. Na realidade, tratam-se de estornos de débitos de empréstimos que não encontraram saldo disponível na conta bancária da Boxpel Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., sendo, portanto, movimentações contábeis relativas à regularização de valores não compensados anteriormente”. E, com relação ao alegado efeito suspensivo aos embargos à execução, a parte agravante alega que: (a) “em situações de grave desequilíbrio econômico, a concessão do efeito suspensivo não depende, necessariamente, da garantia do juízo, especialmente quando o devedor demonstrar a hipossuficiência econômica, como é o caso dos agravantes, que se encontram em situação de superendividamento”; (b) “a continuidade da execução, nos termos em que está sendo realizada, pode acarretar prejuízos de difícil reparação para as partes executadas, uma vez que a constrição de bens, com base em cálculos e cláusulas abusivas, comprometeria sua capacidade de manutenção, prejudicando a continuidade das atividades da empresa”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária e para que seja reformada a decisão no sentido de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Em sede recursal esta Relatoria teria indeferido o pedido liminar de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista que o agravante não teria comprovado satisfatoriamente sua situação de hipossuficiência (id 74807991). Ato contínuo, a parte agravante recolheu o preparo recursal (id 75123303). É o breve relato. Passa-se à análise do alegado efeito suspensivo dos embargos à execução (segundo tópico recursal), sob a fundamentação de que os requisitos estariam preenchidos. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pela parte executada distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial (0716028-50.2025.8.07.0003) lastreado em cédulas de créditos, sob a fundamentação de “abusividade nas cláusulas contratuais e nos cálculos da execução que geram um saldo devedor significativamente superior ao valor realmente devido”. Pois bem. Inquestionável que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, § 1o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, ainda que o embargante aponte fatos que entende cumprirem os requisitos da tutela provisória, não teria demonstrado a garantia por meio de penhora, depósito ou caução, tampouco a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, de forma inequívoca. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, especialmente porque a matéria a respeito de eventual abusividade das cláusulas contratuais e excesso de execução não demonstrado de forma inequívoca, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, quando alegada abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os agravantes não demonstraram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da presunção de hipossuficiência quando há indícios concretos de capacidade econômica. 4. O artigo 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a dispensa desse requisito quando demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto. 5. A simples alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não configura probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução, especialmente em contratos bancários, nos quais a taxa de juros pode ser livremente pactuada, conforme a Súmula 596 do STF. 6. O risco de penhora de bens, inerente ao processo executivo, não constitui, por si só, justificativa suficiente para a concessão do efeito suspensivo, mormente quando não demonstrada, de forma cristalina, a ilegalidade da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, admitindo-se exceção apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711769, 07102126720238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 6/6/2023, p. 20/6/2023; Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, p. 24/5/2023. (Acórdão 2001273, 0747842-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO SEM RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo de execução deve ser aparelhado por documento que, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão de o Código de Processo Civil condicionar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. A garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC deve ser integral. 3. Em caráter excepcional, o juiz é autorizado, a requerimento do embargante, a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, se os seus argumentos forem relevantes. 4. No caso concreto, o executado não garantiu o juízo com quantia suficiente e não há fundamentos relevantes que justifiquem a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1997516, 0748447-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) – STJ, Tema no 526. 3. Não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material. 4. Ausentes elementos probatórios idôneos hábeis a afastar os requisitos de certeza e exigibilidade do título de crédito que embasam a execução, a análise da exceção de contrato não cumprido somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997899, 0703657-63.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator